Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos efetuados em conta corrente da autora a 30% do valor líquido depositado, diante da retenção integral de sua remuneração pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retenção integral de salário em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns, ou se deve ser limitada a fim de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.085, firmou tese no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003.
4. Todavia, em situações excepcionais de superendividamento, em que os descontos comprometem integralmente a renda do consumidor, é possível relativizar o princípio pacta sunt servanda para preservar o mínimo existencial, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. No caso, comprovada a retenção integral da remuneração da autora, medida que inviabiliza sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão que limitou os descontos a 30% do valor líquido depositado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a limitação excepcional dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente quando comprometem integralmente a renda do consumidor, para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.” “2. A retenção integral de salário em conta corrente viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4o e 6o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei n. 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo n. 1.863.973/SP, Tema 1085; TJDFT, Acórdão n. 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJe 19/6/2024; TJDFT, Acórdão n. 1826180, 0716770-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/2/2024, DJe 4/4/2024.